Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001085-29.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - CNPJ: 30.092.431/0001-96 (APELANTE), THIAGO CARLOS DE CARVALHO - CPF: 093.924.567-19 (ADVOGADO), ILUSTRÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILLIAM TAKACHI NOGUCHI DO VALE - CPF: 095.518.497-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022),

Decisão proferida em conformidade com o entendimento do STF, não sendo verificada a plausibilidade nas alegações dos Agravantes a ensejar a modificação da decisão agravada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Recorrente para reformar a sentença e determinar que seja observada tão somente a anterioridade nonagesimal da referida Lei Complementar no 190/2022.

A empresa
VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA, s
ustenta que o DIFAL introduziu uma nova relação jurídica tributária de modo que se submete ao Princípio da Anterioridade, conforme prevê o artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal.

Aponta que a Lei Complementar n.o 190/2022 estabeleceu base de cálculo dupla, isto é, incluindo na base de cálculo do DIFAL o imposto, sob alíquota interna, do Estado de destino, onerando as operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, o que afasta qualquer dúvida quanto à submissão ao Princípio da Anterioridade.

Afirma que a
“... Anterioridade Nonagesimal “não anda sozinha”, pois a regra é de que sempre se aplica a Anterioridade de Exercício com a garantia de, no mínimo, 90 dias de antecedência, razão pela qual não há dúvidas de que a exigência do DIFAL, trazido pela Lei Complementar n.o 190/2022, deverá observar os Princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal”

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão Agravada, para reformar a sentença hostilizada para o fim de conceder integralmente a segurança afastando a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

Contrarrazões.(id. 211167663)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e determinar que seja observado tão somente a anterioridade nonagesimal da referida lei.

Analisando a decisão agravada, importante consignar que em recente julgamento o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o recolhimento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar (LC) 190/2022), que o regulamentou. A decisão majoritária foi tomada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 7066, 7078 e 7070.

Neste julgamento prevaleceu no julgamento o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), para quem deve ser observado, no caso, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3o da LC 190/2022. A regra diz que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação.

De acordo com o ministro, não se aplica ao caso o princípio da anterioridade anual, na medida em que a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. A seu ver, houve o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte.

Desta sorte , o Plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu nesta quarta-feira (29/11) que a Lei Complementar 190/2022, publicada em 4 de janeiro de 2022, gerou efeitos a partir de 5 de abril daquele ano.

Portanto, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Isto porque, esta Relatora deu parcial provimento de forma monocrática ao recurso, com fulcro no artigo 932, V, b, do CPC, por entender pela observância exatamente da anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos:

(...)

Com efeito, a Suprema Corte, em 29/11/2023 se posicionou pela exigibilidade, ainda no exercício financeiro de 2022, do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (DIFAL do ICMS) nas operações interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte desse imposto, cuja disciplina foi instituída pela LC 190/2022, sendo estabelecido que a Lei Complementar passe a produzir efeitos noventa dias a partir da data de sua publicação, ou seja, a partir de 05 de abril de 2022, restando assim decidido:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Não votou o Ministro André Mendonça, sucessor do Ministro Marco Aurélio, que votara em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 1.4.2022 a 8.4.2022.” (Consulta processual ADI 7066, Disponível em: https://portal. stf.jus.br/ processos/detalhe.asp?incidente = 6330827)

Diante da força vinculada das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, forçoso é reconhecer que a LC 190/2022 iniciou sua vigência e eficácia a partir de 05 de abril de 2022, afastando-se a anterioridade anual e respeitada, todavia, a anterioridade nonagesimal.

Em vista do que foi aqui exposto, o Recurso de Apelação comporta parcial acolhimento, a fim de que seja fixado o termo inicial de aplicação da LC n.o 190/2022, respeitando-se o princípio da anterioridade nonagesimal.

Diante de todo o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo para reformar em parte a sentença com vistas a conceder em parte a ordem pleiteada, assegurando à Empresa/Apelante o direito de não ser obrigada a recolher o DIFAL ao Estado de Mato Grosso, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até 05 de abril de 2022 do exercício fiscal de 2022.(ID. 193793164)

Sendo assim, a empresa Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrada a correção do entendimento acima exposto.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão ora agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso interposto, mas NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024